Tribunal: TJBA
Processo: 8002621-61.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002621-61.2019.8.05.0191

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE VALMIR MENDONCA

Advogado(s): DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s):JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM BASE NO ART. 485, IV, DO CPC. AUTOR/RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JURISDIÇÃO E POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NOS SEGUINTES MONTANTES: PAGAMENTO DE MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA EM FAVOR DO ESTADO DA BAHIA; DE MULTA DE 9% (NOVE POR CENTO) E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA; DE DESPESAS DA PARTE RÉ; E DE INDENIZAÇÃO A SER REVERTIDA EM FAVOR DA PARTE RÉ NO VALOR DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), TUDO COM ARRIMO NOS ARTIGOS 77, I, VI E §§ 2º, 4º E 5º, ART. 80, II, III E V E ART. 81,
CAPUT
E § 3º, TODOS DO CPC.

PRELIMINARES:

Rejeita-se a p
reliminar de deserção
suscitada pelo apelado
, tendo em vista que este recurso também se volta contra o indeferimento do pedido de
justiça gratuita.

Não há que se falar em nulidade da sentença por suposta afronta ao princípio
do devido processo legal
ao
se
indeferir a assistência judiciária gratuita e condenar o recorrente ao p
agamento das custas iniciais sem intimá-lo previamente para efetuar tal pagamento, sob pena de cancelamento da distribuição,
conforme previsto no art. 290 do CPC,
posto que d
e acordo com os termos da petição inicial, ID 48230056 – páginas 16 e 17, a parte autora e ora apelante jamais requereu
a concessão da gratuidade de justiça, tendo pedido,
tão somente, o deferimento do pagamento das custas ao final do processo.

Também não se pode acolher a
alegação de nulidade da sentença por suposta parcialidade do Julgador monocrático,
tendo em vista que o recorrente não se utilizou do procedimento adequando para suscitar tal questão, conforme previsto no art. 146,
caput
, do CPC.

A mesma sorte deve ter a preliminar de nulidade da sentença por
suposta
violação ao
princípio da não surpresa,
previsto no
art. 10 do CPC/15,
por não ter sido
oportunizado ao
recorrente
se manifestar

sobre a
alegada
prática de ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé,
uma vez que é possibilitado ao juiz, mesmo de ofício, condenar a parte em litigância de má-fé por tentativa de burla ao princípio do juiz natural,
considerado ato atentatório à dignidade da justiça
.

M
ÉRITO

PEDIDO DE GRATUIDADE D
A
JUSTIÇA
INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO NESTE SENTIDO NA EXORDIAL OU NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO.

I
NEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA DE CUSTAS PROCESSUAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA RELATIVA A EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PRECEDENTE DO STJ E DO TJBA. SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO.

DEVIDAS AS MULTAS ARBITRAS NOS PERCENTUAIS DE 20% (VINTE POR CENTO) E DE 9% (NOVE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA,
POSTO QUE AMPARADAS, RESPECTIVAMENTE, NOS ARTIGOS
77, § 2º
E ART.
81,

CAPUT
, DO CPC,
EM FACE DA CONDUTA DO AUTOR, ATENTATÓRIA DA DIGNIDADE DA JUSTIÇA, CONFIGURANDO-SE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO.

CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE
R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)
EM FAVOR DO BANCO DEMANDADO. PROCESSO EXTINTO ANTES DA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. PREJUÍZOS À PARTE RÉ NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO.

PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº 8002621-61.2019.8.05.0191
,
cujo Apelante é
JOSÉ VALMIR MENDONÇA
e
o Apelado é o
BANCO DO BRASIL SA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Colenda Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS POR AMBAS AS PARTES
,
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO,

DAR-LHE PROVIMENTO
EM PARTE
,
na conformidade do
relatório e
voto que segue
m
.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES

Juiz Substituto de 2º Grau – Relator